Tribunal: TJDFT
Processo: 0001548-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA ALEGADA NA INICIAL. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDÊNTES SOBRE O MONTANTE EMPRESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 247 da Súmula, consolidou o entendimento de que "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

2. Verificado que a demanda monitória foi corretamente aparelhada com o contrato de abertura de crédito e com o extrato de demonstrativo do débito, não há razão para que seja reconhecida a carência da ação.

3. Em contrato de abertura de crédito, verificado que os juros remuneratórios estão de acordo com o estabelecido no contrato e que efetivamente houve a contratação dos empréstimos, mostra-se correto o acolhimento da pretensa monitória.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.